Tribunal: TJSP
Processo: 0010501-58.2001.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução de título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo suspenso em 07.06.2002, nos termos do artigo 791, III, do CPC – Prazo de prescrição quinquenal que iniciou-se na data de suspensão do processo - Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Inércia do credor não

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução de título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo suspenso em 07.06.2002, nos termos do artigo 791, III, do CPC – Prazo de prescrição quinquenal que iniciou-se na data de suspensão do processo - Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Inércia do credor não verificada – Inocorrência da prescrição intercorrente – Extinção afastada e prosseguimento do feito determinado – Recurso provido.